Tribunal: TJMT
Processo: 1025173-89.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025173-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.245.979/0001-07 (AGRAVANTE), SANDRA LUCIA ALVES CARNEIRO - CPF: 472.395.223-34 (AGRAVADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NÃO OBRIGATORIEDADE DE CADASTRO NO BANCO DE DADOS DO PJE. CADASTRO DA EMPRESA DE FORMA VOLUNTÁRIA. SUBMISSÃO A CITAÇÃO E INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Embora não haja obrigatoriedade do cadastro, por se tratar de empresa de pequeno porte, verifica-se que a agravante procedeu ao cadastro, o que torna argumento contraditório alegar como defesa a nulidade da citação, perfeitamente válida.

Isso porque, dispõe o parágrafo terceiro da Portaria:

“Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC)”.

No caso, o sistema registrou a devida ciência por parte da agravante, mas esta não compareceu à audiência de conciliação, ou mesmo constituiu advogado, não havendo que se falar em erro do sistema Pje.

No tocante ao excesso de execução como alegado pela agravante, tem-se que os autos foram submetidos a elaboração de cálculos pela contadoria do juízo, em que se constatou ausência do excesso de execução.

E, a agravante não rebate os cálculos apresentados pela contadoria, que considerou as multas pelo inadimplemento, apresentando alegação genérica de que não constou dos valores, a retenção de 10% determinada na sentença. Dessa forma, inexiste o excesso de execução, sendo perfeitamente válida a homologação do cálculo e os valores devidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025173-89.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP

AGRAVADO: SANDRA LUCIA ALVES CARNEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP contra decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Cumprimento de sentença n. 1008511-29.2021.8.11.0041 ajuizada por SANDRA LUCIA ALVES CARNEIRO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A agravante sustenta que não há citação válida o que implica a nulidade dos atos processuais, pois a audiência de conciliação foi realizada sem sua citação; o pedido de chamamento do feito a ordem não foi apreciado; mantendo a sentença proferida nos autos, com início ao cumprimento de sentença; impugnado o cumprimento de sentença foi rejeitado ao argumento de que se trata de pessoa jurídica com endereço indicado no banco de dados do Poder Judiciário e de acordo com o mandado a citação foi realizada pelo meio eletrônico; foi expedida citação e intimação por meio eletrônico à Agravante (ID67568736), contudo, tanto a citação como a intimação para comparecimento em audiência de conciliação designada não vieram acompanhadas de certidão apta a comprovar a ciência da Agravante e permitir a sua habilitação no processo e participação no regular trâmite processual; não há obrigatoriedade de cadastro no sistema eletrônico de citação, por se tratar de empresa de pequeno porte; citação realizada de forma eletrônica deverá constar certidão/manifestação com confirmação do ato, sob pena de, na ausência de confirmação do ato citatório, ser realizada nova citação pelos meios físicos; não há nos autos qualquer documento que comprove a regularidade de citação da Agravante, tendo o processo de conhecimento corrido à revelia, vindo a Agravante a tomar conhecimento do referido processo já após a sentença prolatada; a inobservância das regras do ato citatório fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantidos no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, assim como o disposto no artigo 239 do Código de Processo Civil e acarreta nulidade absoluta dos atos processuais, de modo que todos os movimentos subsequentes não podem ser reputados como válidos; fundamenta que o vício transrescisório da nulidade de citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de provocação da parte; constatada a nulidade de citação, vicio este de acentuada gravidade, impõe-se a anulação dos atos subsequentes; não foi intimada para participar da audiência de conciliação porque não possui advogado constituído nos autos; todos os atos subsequentes constaram apenas a intimação do polo ativo; argumenta inexigibilidade do título judicial e excesso de execução, pois constou na sentença a retenção de 10% dos valores pagos pela Exequente/Agravada, em favor da agravante, de modo que não poderia requerer o cumprimento de sentença baseando o cálculo dos valores em sua integralidade, deixando de descontar o que seria da Agravante de direito; caso não seja acatada a tese de nulidade da citação, pugna-se seja reconhecido o excesso de execução perpetrado pela exequente, com a juntada da planilha discriminada do débito, conforme § 4º do art. 525 do CPC; alega probabilidade do direito e o risco de dano pela possiblidade de atos expropriatórios; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para suspender a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP contra decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Cumprimento de sentença n. 1008511-29.2021.8.11.0041 ajuizada por SANDRA LUCIA ALVES CARNEIRO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A pretensão da agravante consiste na nulidade da citação o que implica a nulidade dos atos processuais, pois a audiência de conciliação foi realizada sem sua citação; o pedido de chamamento do feito a ordem não foi apreciado; mantendo a sentença proferida nos autos, com início ao cumprimento de sentença; impugnado o cumprimento de sentença foi rejeitado ao argumento de que se trata de pessoa jurídica com endereço indicado no banco de dados do Poder Judiciário e de acordo com o mandado a citação foi realizada pelo meio eletrônico; foi expedida citação e intimação por meio eletrônico à Agravante (ID67568736), contudo, tanto a citação como a intimação para comparecimento em audiência de conciliação designada não vieram acompanhadas de certidão apta a comprovar a ciência da Agravante e permitir a sua habilitação no processo e participação no regular trâmite processual; não há obrigatoriedade de cadastro no sistema eletrônico de citação, por se tratar de empresa de pequeno porte; citação realizada de forma eletrônica deverá constar certidão/manifestação com confirmação do ato, sob pena de, na ausência de confirmação do ato citatório, ser realizada nova citação pelos meios físicos; não há nos autos qualquer documento que comprove a regularidade de citação da Agravante, tendo o processo de conhecimento corrido à revelia, vindo a Agravante a tomar conhecimento do referido processo já após a sentença prolatada.

Da análise dos autos, tem-se que conforme os dados do Sistema PJE, a empresa agravante se cadastrou no banco de dados do Poder Judiciário, constando como Gestor, a pessoa de Dalmi Fernandes Defanti Junior, consoante a Portaria n. ° 291/2020-PRES, DE 22 de janeiro de 2020, embora se trate de empresa de pequeno porte, aderindo a citação e intimação de forma eletrônica.

Embora não haja obrigatoriedade do cadastro, por se tratar de empresa de pequeno porte, verifica-se que a agravante procedeu ao cadastro, o que torna argumento contraditório alegar como defesa a nulidade da citação, perfeitamente válida.

Isso porque, dispõe o parágrafo terceiro da Portaria:

“Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC)”.

No caso, o sistema registrou a devida ciência por parte da agravante, mas esta não compareceu à audiência de conciliação, ou mesmo constituiu advogado, não havendo que se falar em erro do sistema Pje.

Já a PORTARIA CONJUNTA N. 397/2020, passou a dispor com alterações, no parágrafo quarto:

“§ 9º As microempresas e as empresas de pequeno porte, ainda que não sejam obrigadas ao cadastramento, poderão aderir ao sistema de recebimento de citações e intimações, na forma eletrônica. ”

Já o artigo 5º e parágrafos dispõe:

“Art. 5º-C A comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais, substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos previstos em lei.

§ 1º Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe.

§ 2º A consulta deverá ser realizada em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da citação ou intimação, sob pena de considerar-se o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.11.419, de 19 de dezembro de 2006”.

Portanto, não há a nulidade da citação, pois perfeitamente válida, uma vez que cadastrada no banco de dados de forma voluntária, aderiu
aos procedimentos de comunicação de atos processuais previsto na Lei 11.419/2006, no artigo 246, 1º, do Código de Processo Civil e na Portaria GC 140/2018, e assim deve ser considerada válida a sua citação realizada por meio eletrônico, após o registro de ciência no sistema PJE.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. CADASTRAMENTO VOLUNTÁRIO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. CIÊNCIA A RESPEITO DA CITAÇÃO REGISTRADA. NULIDADE DO ATO NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º da Portaria GC 140/2018, do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, as microempresas e as empresas de pequeno porte, ainda que não sejam obrigadas ao cadastramento, poderão aderir ao sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica. 1.1. Tendo em vista que a agravante, a despeito de se tratar de empresa de pequeno porte, de forma espontânea promoveu o seu cadastro no sistema eletrônico deste egrégio Tribunal, aderindo aos procedimentos de comunicação de atos processuais previsto na Lei 11.419/2006, no artigo 246, 1º, do Código de Processo Civil e na Portaria GC 140/2018, deve ser considerada válida a sua citação realizada por meio eletrônico, após o registro de ciência no sistema PJE. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
(TJ-DF 07129367820228070000 1432592, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO REVISIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. EMPRESA CONVENIADA E CADASTRADA DO TJMG. CITAÇÃO E INTIMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO. CONTROLE DE QUAL PROCURADOR IRÁ RECEBER A INTIMAÇÃO. ÔNUS DA EMPRESA CADASTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Não há falar em coisa julgada quando o contrato objeto da presente ação não foi englobado em acordo feito entre as partes em outra ação - Nas ações eletrônicas em que as partes são conveniadas com o TJMG e cadastradas para receber citações e intimações, a intimação pessoal se dá pela via eletrônica conforme disposto no art. 5º, § 6º da Lei nº 11.419/2006 - "O controle de quem se encontra habilitado para acessar as respectivas intimações ou realizar seus atos processuais é de competência da parte cadastrada
" (REsp n. 2.041.355, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.) (TJ-MG - AC: 50003832820208130106, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 16/08/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/08/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO PARA PAGAR A DÍVIDA OU IMPUGNAR - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO PJE - EXPEDIENTE DIRECIONADO AO RESPONSÁVEL HABILITADO NO SISTEMA - Se a pessoa jurídica está habilitada no sistema eletrônico PJe para receber citações e intimações eletrônicas, cumpre a ela efetuar sua organização interna dos respectivos expedientes. Portanto, eventual erro ou ausência de cadastramento do advogado da parte no referido sistema não configura nulidade ou garante a renovação dos atos processuais.
(TJ-MG - AI: 10000212714463001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022).

Dessa forma, não há se falar em nulidade da citação, se apresentando regular os atos praticados.

Argumenta inexigibilidade do título judicial e excesso de execução, pois constou na sentença a retenção de 10% dos valores pagos pela Exequente/Agravada, em favor da agravante, de modo que não poderia requerer o cumprimento de sentença baseando o cálculo dos valores em sua integralidade, deixando de descontar o que seria da Agravante de direito.

No tocante ao excesso de execução como alegado pela agravante, tem-se que os autos foram submetidos a elaboração de cálculos pela contadoria do juízo, em que se constatou ausência do excesso de execução.

E, a agravante não rebate os cálculos apresentados pela contadoria, que considerou as multas pelo inadimplemento, apresentando alegação genérica de que não constou dos valores, a retenção de 10% determinada na sentença.

Dessa forma, inexiste o excesso de execução, sendo perfeitamente válida a homologação do cálculo e os valores devidos.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024